Tribunal: TJES
Processo: 0002152-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002152-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CETURB ES

APELADO: MARCELO ARTHUR SALES TAVARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA O VEÍCULO E BAIXA DOS REGISTROS APÓS VENDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO APÓS ALIENAÇÃO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DETRAN QUE NÃO AVERBOU A COMUNICAÇÃO DA VENDA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CRV ANTERIOR –

NÃO ATENDIDA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

–
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1. O julgador de origem determinou a emenda da inicial, incluindo o órgão de trânsito no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento, sendo que a parte deixou transcorrer o prazo sem que fosse apresentada qualquer manifestação, culminando no indeferimento da petição inicial diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Embora o veículo tenha sido alienado em 2000, o comprador não tomou as providências necessárias à efetivação do novo Certificado de Registro do Veículo (art. 123, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro), e, por outro lado, o vendedor também não comunicou a venda no prazo previsto no artigo 134 do CTB, e, ao tentar assim proceder depois de quinze anos, o pedido não foi atendido pelo DETRAN em razão de ter sido emitido uma segunda via do CRV, cancelando automaticamente o anterior.

3. Considerando que o pedido autoral não se limita à obrigação de fazer do apelado, mas está igualmente dirigido ao DETRAN/ES para promover a transferência e a baixa de todos os registros em nome do antigo proprietário (o qual já declinou a inviabilidade da fazê-lo em razão da emissão da segunda via do CRV, cancelando àquele com base no qual fora autorizada a transferência ao apelado), mostra-se imprescindível a citação do órgão de trânsito, cuja esfera jurídica será inequivocamente atingida em caso de acolhimento da pretensão autoral.

4. Não se trata de simplesmente assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (com mera determinação de expedição de ofício ao órgão de trânsito), justamente diante da razão administrativa pela qual não foi averbada a comunicação de venda.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB/ES

contra a r. sentença de fls. 72/72-v (integralizada às fls. 81/82) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de
MARCELO ARTHUR SALES TAVARES
, julgou
“extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 115, parágrafo único c/c art. 485, incisos I e IV, ambos do CPC”
,
diante da inércia da requerente, ora apelante, em não promover a emenda da inicial para inclusão de litisconsorte passivo necessário DETRAN/ES.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 86/89, em resumo, a apelante afirma que não há necessidade de inclusão do DETRAN/ES no polo passivo, pois objetiva que o comprador do veículo promova a transferência do bem para o seu nome, sendo que a determinação, por ofício, de que o órgão de trânsito promova a transferência decorre do disposto no artigo 497 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, consigna-se que a ora apelante registrou na petição inicial que, após o seu veículo ter sido arrematado em leilão extrajudicial pelo apelado, nos idos de 2000, não foi feita a transferência da titularidade do bem pelo arrematante/adquirente perante o órgão de trânsito, que foi comunicado da venda nos idos de 2015.

Consta da peça vestibular que,
“diante da impossibilidade de transferência do veículo junto ao DETRAN, faz-se necessária a propositura desta ação, a fim de afastas da Autora a responsabilidade sobre o bem móvel descrito acima”
(fl. 03).

O pedido inicial consiste na condenação do requerido/apelado
“na obrigação de promover a transferência junto ao DETRAN do veículo”
ali descrito, sob pena de multa diária,
com pedido, outrossim, para se seja expedido ofício ao

“DETRAN com a determinação de que promova imediatamente a baixa de qualquer registro ou responsabilidade em nome a CETURB relacionada ao ônibus” ali discriminado, “alterando todas as inscrições para o nome da Requerida a partir da data da venda do citado veículo, 13 de maio de 2000”
(fl. 08)
.

Compulsando os autos, observa-se que, no idos de 2016, foi aberto procedimento administrativo na CETURB/ES para transferência de propriedade do veículo leiloado para o nome do comprador/arrematante, indicando que não houve êxito na tentativa de solucionar a questão perante o DETRAN/ES, e que o comprador deveria ser notificado para realizar a transferência (fl. 13), o qual, contudo, permaneceu inerte, apesar de reiteradamente notificado (fls. 22/24 e fls. 28/29).

Foi juntada à inicial a nota de arrematação do veículo (fl. 16), assim como o certificado de registro e autorização para transferência do bem (fl. 15).

Aberto procedimento junto ao órgão de trânsito para inclusão do comunicado de venda, o DETRAN/ES informou a impossibilidade de atender a solicitação, sob o argumento de que
“o documento apresentado CRV, não tem mais validade uma vez que foi emitido em 22/11/1999 e consta em nossos registros que em 28/05/2003 foi emitido uma segunda via de rec
i
bo CRV conforme folha 09, procedimento que automaticamente cancela o documento anterior, portanto para que possamos atender a sua solicitação necessário que nos encaminhe a cópia autenticada deste último CRV emitido”
(fl. 19)
.

Veja-se que a dita emissão da segunda via o recibo do certificado de registro do veículo ocorreu três anos após o leilão público, inviabilizando, assim, o comunicado da venda com base no CRV anterior, considerado cancelado pelo DETRAN/ES, em relação ao qual a pedido expresso na inicial para alterar a titularidade do bem, com todos os seus efeitos, a partir da alienação
.

Foi nesse contexto que o julgador de origem determinou a intimação da requerente, ora apelante para emendar a inicial, incluindo o DETRAN/ES, sob pena de indeferimento (fls. 66 e 70-v), sendo que ele deixou transcorrer o prazo sem que fosse apresentada qualquer manifestação (fl. 70-v), culminando no indeferimento da petição inicial diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (fl. 72-v).

Tal como consignou o Juízo
a quo
, a pretensão autoral, caso acolhida, afeta a esfera jurídica do DETRAN/ES, responsável pela transferência administrativa do veículo, bem como pelo registro de infrações e débitos a ele vinculados (fl. 81-v).

Constata-se que, embora o veículo tenha sido alienado em 2000, o comprador não tomou as providências necessárias à efetivação do novo CRV (art. 123, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro), e, por outro lado, o vendedor também não comunicou a venda no prazo previsto no artigo 134 do CTB, sendo que, ao tentar assim proceder depois de quinze anos, o pedido não foi atendido pelo DETRAN
em razão de ter sido emitido uma segunda via do CRV, cancelando automaticamente o anterior
.

Diante disso, e considerando que o pedido autoral não se limita à obrigação de fazer do apelado, mas está igualmente dirigido ao DETRAN/ES para promover a transferência e a baixa de todos os registros em nome do antigo proprietário (o qual já declinou a inviabilidade da fazê-lo em razão da emissão da segunda via do CRV, cancelando àquele com base no qual fora autorizada a transferência ao apelado), mostra-se imprescindível a citação do órgão de trânsito, cuja esfera jurídica será inequivocamente atingida em caso de acolhimento da pretensão autoral.

Não se trata de simplesmente assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (com mera determinação de expedição de ofício ao órgão de trânsito), justamente diante da razão administrativa pela qual não foi averbada a comunicação de venda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença vergastada, que, diante da inércia do apelante em promover a emenda da inicial para citação de litisconsorte passivo necessário, indeferiu a petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator